Tribunal: STF
Processo: RE 87840
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
- Militar do Estado de São Paulo. Cálculo de gratificação de guarnição especial, em face da legislação local. Descabimento do recurso (letra 'd', do inciso IV, do art. 308 do Regimento Interno, além da Súmula 280).
Recurso extraordinário não conhecido.